Tribunal: TCU
Processo: 029.942/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10470/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.942/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Luiz Carvalho de Amorim (XXX.922.294-XX); Breno Douglas Morais de Sousa (XXX.166.889-XX); Carolina Marques de Oliveira (XXX.167.037-XX); Egon Patrick Marques Silva (XXX.325.356-XX); Fernanda Cristinna Alonso dos Santos (XXX.426.557-XX); Fredi Cenci (XXX.068.029-XX); Geraldo Mariano de Oliveira Silva (XXX.801.497-XX); Jeerdson Gois Santana (XXX.910.145-XX); Maria Cecilia Medeiros Moraes (XXX.281.697-XX); Suanne de Castro Grilo (XXX.990.127-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.